Tribunal: TJDFT
Processo: 0701690-46.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701690-46.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO NETO CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Intime-se pessoalmente, por oficial de justiça o Núcleo de Judicialização e a Secretaria Estadual de Saúde/DF para fornecerem no prazo de 48h, informações quanto a previsão de agendamento da consulta em oncologia para o agravante, fornecendo a data de inserção do pedido no Sistema de Regulação, classificação de risco atual, posição ocupada pelo agravante na fila de espera, e quantidade de atendimentos para a mesma prioridade clínica, bem como esclarecer se o agravante permanece inserido no SISREG no tocante a consulta em Radioterapia, tendo em vista as informações constantes da decisão ID 237204106, em caso positivo, fornecerem informações no prazo de 48h quanto a previsão de agendamento da consulta em Radioterapia, fornecendo a data de inserção do pedido no Sistema de Regulação, classificação de risco atual, posição ocupada pelo agravante na fila de espera, e quantidade de atendimentos para a mesma prioridade clínica. Confiro força de MANDADO À PRESENTE DECISÃO. Encaminhe à Secretaria juntamente com a presente decisão cópia da decisão ID 23720106, e do laudo médico ID 237105525, constantes dos autos principais pje 0749915-83.2025.8.07.0016. Após decurso de prazo para manifestação, voltem os autos conclusos para apreciação do pedido liminar. I. Brasília/DF, 2 de junho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito